Tribunal: CARF
Processo: 11543.720033/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 49

1
48
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11543.720033/2017­13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.138 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ADVOCACIA PECANHA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2017
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a
existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação
de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime
tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo,
encontrava­se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo
SIMPLES NACIONAL que impediu o acesso da recorrente ao regime.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Wilson

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720033/2017-13
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.720033/2017­13
Acórdão n.o 1402­005.138
S1­C4T2
Fl. 50

2
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado) e Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.720033/2017­13
Acórdão n.o 1402­005.138
S1­C4T2
Fl. 51

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao
Simples Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 3/5,
registrado em 13/02/2017 foi fundamentado no art. 17, inciso V da Lei Complementar n.
123/2006 (existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa).
O indeferimento se deu sob o fundamento de o contribuinte apresentar diversos
débitos não previdenciários com exigibilidade não suspensa, exigíveis no âmbito da RFB, relativos
a PIS, Cofins, CSLL, IRPJ e Multa por Atraso/Falta de Declaração ­ MAED, bem como débitos
inscritos em dívida ativa da União (inscrições nos. 7261400395447 e 7221400063763), conforme
discriminado à fls. 3 e 4, nos termos do art. 17, V da LC no 123/96.
O contribuinte, ofereceu manifestação de inconformidade de fl. 2, na qual
alega que os débitos em questão estão sendo julgados nos processos nos. 17613.720365/2015­33 e
17613720364/2015­99.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria
regularizado os débitos dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da
Resolução CGSN no 94, de 2011, ou seja, até 31/01/2017, registrando a seguinte ementa:

Assunto: Simples Nacional
Ano­calendário: 2017
EXCLUSÃO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. PROCESSO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DE
DÉBITO.
O pedido de extinção de débito formulado pelo contribuinte
junto à unidade de jurisdição não gera efeito de suspensivo da
exigibilidade do débito. Deve ser mantido o indeferimento do
pedido de inclusão no Simples Nacional quando constatado que
o contribuinte apresenta débitos com exigibilidade não suspensa
na data limite para a opção pelo regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.720033/2017­13
Acórdão n.o 1402­005.138
S1­C4T2
Fl. 52

4
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando que parcelou em 12/2016 os débitos exigidos no âmbito da Receita Federal e junta
recibo de adesão ao parcelamento do Simples Nacional de 20/12/2016.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.720033/2017­13
Acórdão n.o 1402­005.138
S1­C4T2
Fl. 53

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento do débito,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do pagamento e do prazo
para regularização do débito.

Segundo o v. acórdão recorrido, os débitos inscritos em dívida ativa
encontram­se com a exigibilidade suspensa devido a decisão judicial.

Entretanto, os débitos exigíveis pela Receita Federal encontra­se em aberto,
sem prova de que foram pagos ou de que sua exigibilidade esteja suspensa.

A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que parcelou os débitos
exigíveis pela Receita Federal e junta ao processo Recibo de Adesão ao parcelamento do
Simples Nacional.

Pois bem.

Ao analisar os documentos constantes nos autos, notei que o Recibo de
Adesão ao parcelamento acostado pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário aponta que
os débitos que foram parcelados são do período de apuração de 03/2015 até 10/2016, sendo que
o débitos junto a Receita Federal que estão indicados no Termo de Indeferimento da Opção ao
Simples Nacional são do período de apuração de 09/2012 até 03/2014. Ou seja, não consta nos
autos indícios de que os débitos indicados no Termo de Indeferimento foram parcelados, eis
que os períodos de apuração indicados no Termo de Opção e no Recibo de Adesão são
divergentes.

Assim, como não consta nos autos indícios, provas ou qualquer documento
que aponte que os débitos junto a Receita Federal indicados no Termo de Opção encontram­se
pagou ou suspensos entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido.

Desta forma, voto por manter o Termo de Indeferimento a Opção do Simples
Nacional, bem como o v. acórdão recorrido.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.720033/2017­13
Acórdão n.o 1402­005.138
S1­C4T2
Fl. 54

6
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital